Tribunal: TJDFT
Processo: 0707094-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707094-88.2020.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: RILTON PIRES OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA REMUNERATÓRIA. PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. 1. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família. 2. A jurisprudência desta Corte, bem como a do Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre remuneração ou proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de prestação alimentícia ou quando superiores a cinquenta salários mínimos. 3. Os honorários advocatícios, embora tenham sua natureza alimentar reconhecida pelo artigo 85, do CPC, não são abarcados pela exceção à impenhorabilidade salarial, descrita no artigo 833, §2o, do mesmo Diploma Legal. Isso porque não se caracteriza como a prestação alimentícia prevista no artigo 1.695, do CC/02, uma vez que essa é devida ao que não possui bens suficientes ou capacidade laborativa para prover a própria subsistência, não sendo a hipótese do patrono da causa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo o direito à penhora sobre o saldo de salário do recorrido para pagamento de honorários advocatícios. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005